Tribunal: TJDFT
Processo: 0717358-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717358-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO FAGUNDES DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D D E S P A C H O Vistos etc. Como cediço, o recolhimento do preparo figura como pressuposto recursal, sendo que, na sua falta, impõe-se, em princípio, o decreto de deserção, o qual importa o não conhecimento do recurso. In casu, pugna o agravante pela concessão da justiça gratuita, ao fundamento de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, “conforme documentos em anexo” (ID 16895190 – p. 1). Compulsando os autos, observa-se os seguintes documentos anexados: extrato de pesquisa realizada em agosto de 2019 junto ao SPC, indicando pendências financeiras com seguro de saúde; conta de energia elétrica vencida; e recibo de pagamento de salário dos meses de maio, junho e julho de 2019 pela prestação de serviços de contador (IDs 16895192, 16895193, 16895194). A propósito, o agravante, qualificado profissionalmente como advogado, atuando em causa própria, exerce duas atividades: advocacia e contabilidade. Ocorre que esses mesmos documentos foram juntados nos autos do AI 0703477-23.2020.8.07.0000, a mim distribuído em 10/02/2020, oportunidade em que assim decidi: Trata-se de agravo de instrumento em que, entre outros pedidos, o agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, alguns dispositivos da Lei no 1.060/50 restaram revogados, passando a matéria atinente à gratuidade de justiça a ser regulada no artigo 99 da Lei de Ritos, in verbis: (...) Verifica-se, dessa forma, que a lei processual nova facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Deixou, assim, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. No caso ora apreciado, a despeito da declaração anexada ao ID 14245428, observa-se que os autos não foram guarnecidos com elementos suficientes a comprovar a hipossuficiência econômica do agravante. Com efeito, verifica-se que o agravante apresentou seus contracheques com renda líquida mensal de R$ 3.118,49 (três mil, cento e dezoito reais e quarenta e nove centavos) (ID 14245432), o que permite o afastamento da presunção de pobreza oriunda da simples declaração de hipossuficiência trazida aos autos. Nessa senda, ainda que possua elevadas despesas pessoais com saúde (ID 14245435) ou mesmo despesas cotidianas como energia (ID 14245434), essas circunstâncias não fogem do padrão da normalidade, que possa comprometer seu padrão de vida econômico, ofendendo-lhe sua dignidade. Assim, não tendo o agravante trazido qualquer documento que aponte eventuais gastos extraordinários que possam comprometer seu sustento e o de sua família, evidencia-se que os elementos constantes dos autos demonstram sua atual condição sócio-econômica, suficientes para afastar a aventada hipossuficiência requerida. Por fim, não se pode olvidar que, em outro agravo de instrumento interposto pelo agravante no mesmo processo (AGI n. 0711759-84.2019.8.07.0000), o recorrente prontamente recolheu o preparo, quando instado a comprovar a situação de hipossuficiência (ID 39971797 dos autos de origem). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do respectivo preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração dessa determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2020. Com efeito, recentemente indeferi o pedido de justiça gratuita, de modo que descabe analisar novamente tal pleito. Nessa perspectiva, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Dessa forma, oportunizo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para, na forma do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Publique. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora